Tribunal: TJDFT
Processo: 0738922-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. DEMANDA POR NOVA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVIABILIDADE.
1. À luz da Teoria da asserção, analisam-se as condições da ação segundo os fatos narrados na petição inicial.
2. A constatação de que a existência da ação decorre da atuação da parte requerida, à luz da teoria da causalidade, que determina a oneração sucumbencial àqueles que dão causa a existência do feito, atrai o referido ônus para tal parte requerida.
3. Negou-se provimento ao recurso.